Tribunal: TJMT
Processo: 0001581-03.2014.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001581-03.2014.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE LUCCA - CPF: 128.552.798-44 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0004-77 (EMBARGANTE), EDEMILSON MARINO DOS SANTOS - CPF: 330.412.338-51 (EMBARGADO), CONSTRUTORA MARINO LTDA - ME - CNPJ: 09.637.234/0001-19 (APELADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MARINO LTDA - ME - CNPJ: 09.637.234/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0004-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR RECIBOS E PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou ao pagamento de danos emergentes, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Sustenta a existência de obscuridade e contradição quanto ao acolhimento de recibos como prova do dano emergente, apesar da ausência de comprovantes de pagamento, notas fiscais ou documentos contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que admitiu recibos com firma reconhecida, somados a outros elementos probatórios, como fundamento para a condenação por danos emergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considerou que os recibos, analisados em conjunto com e-mails e depoimentos testemunhais, são suficientes para demonstrar os danos materiais.

A alegação de ausência de prova bancária ou fiscal não invalida a conclusão do acórdão, dada a ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário pela embargante.

Não há obscuridade ou contradição. Pretensão da embargante traduz inconformismo com o resultado, com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão. 2. A valoração conjunta de recibos com firma reconhecida e prova testemunhal é suficiente para embasar a condenação por danos emergentes, não configurando obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, especialmente quanto à fundamentação que acolhe os recibos como prova hábil do dano emergente, mesmo reconhecendo que não foram apresentados comprovantes de pagamento ou documentos fiscais que atestassem a efetiva contratação dos fretes.

Alega, ainda, que a condenação fundada em documentos sem respaldo, como comprovantes de transferência ou notas fiscais, vulnera os critérios legais de reparação por dano material, os quais exigem prova inequívoca do prejuízo sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 402 do Código Civil. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com vistas à correção das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a condenação por danos emergentes imposta no acórdão.

Sem contrarrazões (id 297835860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia estabelecida nos presentes embargos de declaração restringe-se à suposta existência de obscuridade e contradição no v. acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação dos serviços mecânicos e, em decorrência, impôs condenação por danos emergentes.

Deve-se esclarecer, desde logo, que a embargante não nega a ocorrência de vícios no serviço de manutenção do veículo de propriedade da parte autora, tampouco contesta, de maneira concreta, os elementos técnicos que indicaram a persistência de falhas mecânicas logo após a realização da revisão na concessionária. A insurgência, como delimitada, recai especificamente sobre a valoração da prova referente aos fretes terceirizados contratados em decorrência da paralisação do caminhão, e que fundamentaram parte significativa da condenação.

No acórdão embargado, restou expressamente consignado que os recibos apresentados pelo autor, embora não acompanhados de comprovantes bancários, ostentam firma reconhecida e foram considerados idôneos para a comprovação dos gastos com os fretes, quando analisados em conjunto com e-mails e depoimentos testemunhais que evidenciaram a paralisação do veículo e a necessidade da contratação emergencial de transporte para dar continuidade às atividades econômicas da empresa.

A embargante alega que essa conclusão seria contraditória, pois reconhece a ausência de prova cabal do pagamento dos serviços e, ainda assim, admite a condenação, violando o princípio da reparação integral baseada em prejuízo comprovado. Sustenta, além disso, que os recibos em questão não são documentos fiscais hábeis nem se encontram acompanhados de documentos auxiliares que demonstrem a efetiva realização dos fretes, como CTEs, notas fiscais da carga transportada ou extratos bancários de quitação.

Contudo, a decisão colegiada embargada pautou-se em critérios probatórios que vão além da mera análise isolada dos recibos. O julgado considerou a convergência entre diferentes meios de prova constantes dos autos, como os depoimentos de testemunhas diretamente envolvidas na operação da empresa. Tais elementos, quando somados aos recibos firmados com reconhecimento de assinatura, foram considerados suficientes para demonstrar a efetividade do dano, especialmente diante da ausência de impugnação específica e robusta por parte da recorrente, que se limitou a contestar genericamente os documentos, sem diligenciar, por exemplo, a oitiva dos signatários dos recibos. Cito a fundamentação do acórdão para melhor ilustrar (id 292614386):

“Embora não acompanhados de comprovantes bancários, os recibos detalhados dos serviços de frete terceirizados, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório, confere presunção de veracidade. Esses documentos, analisados em conjunto com as trocas de e-mail e os depoimentos testemunhais que confirmam a paralisação e a necessidade dos serviços, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para demonstrar a extensão total do dano material suportado pela apelada.

Ademais, a apelada cumpriu seu ônus probatório ao apresentar os documentos de frete, transferindo à apelante o encargo de provar a invalidade de tais documentos (art. 373, II, do CPC). Contudo, restringiu-se a uma impugnação genérica, sem requerer a oitiva dos signatários dos recibos, Srs. Donizete de Barros e Edivaldo Imaculado, para confirmar sua tese”.

Em relação à obscuridade, tampouco se identifica omissão ou imprecisão que impeça a compreensão do conteúdo decisório. A decisão é clara ao afirmar que os recibos não estão desacompanhados de contexto probatório, sendo apenas ausentes os comprovantes bancários, o que, na valoração conjunta das provas, não comprometeu a existência do dano.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025